Tribunal: TCU
Processo: 017.132/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Wilson José de Mello e Silva Maia contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Wilson José de Mello e Silva Maia ao Acórdão 6326/2025-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 11233/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão embargada; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante; e 9.3. após a realização das comunicações processuais, encaminhar os autos à AudRecursos para exame de admissibilidade do expediente inserto à peça 225.